Tribunal: TJSP
Processo: 1005886-80.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais – Empréstimo consignado – Autora que nega a contratação e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu – Determinação para realização de perícia grafotécnica – Réu que não recolhe os honorários periciais e pleiteia o julgamento antecipado --

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais – Empréstimo consignado – Autora que nega a contratação e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu – Determinação para realização de perícia grafotécnica – Réu que não recolhe os honorários periciais e pleiteia o julgamento antecipado -- Nulidade confirmada - Dever de restituição de forma simples mantido - Valor do depositado na conta da autora indevidamente que foi por ela devolvido - Dano moral configurado - Indenização arbitrada em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração dos honorários com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.